Tribunal: TJSP
Processo: 2107194-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de prescrição de dívida – Pedido de gratuidade de justiça - Indeferimento – Dada oportunidade para apresentação de documentos no juízo ad quem – Decisão não atendida - Ausência de prova efetiva de que não reúna condições econômicas para arcar com as despesas processuais – Decisão mantida – Recurso desprovido.